Tribunal: TCU
Processo: 003.308/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar os resultados, a transparência e a regularidade dos procedimentos de gestão da dívida financeira da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar os resultados, a transparência e a regularidade dos procedimentos de gestão da dívida financeira da Petrobras, bem como responder aos itens "f" e "h" da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016 formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. promova os estudos técnicos pertinentes com a finalidade de redesenhar as atribuições e as responsabilidades referentes aos processos envolvidos na definição do Limite Anual de Captações (LAC), na elaboração do Plano Anual de Captações (PAC) e suas revisões, na seleção de bonds para construção de curva de mercado e obtenção de informações sobre indicativos de preços, e na elaboração das normas que regulam todos esses processos, de modo que não fiquem concentradas em uma única subunidade, a exemplo de Finanças/MCOE, em prestígio ao princípio da segregação de funções; 9.1.2. avalie a conveniência e oportunidade de editar, após os estudos técnicos pertinentes, normas internas e/ou ajuste dos padrões existentes, de forma a prever a obrigatoriedade da emissão de Parecer de Conformidade nas hipóteses de operação em que ocorra o pré-pagamento de dívidas de modo isolado (sem estar associado à captação), pelo menos nos casos em que a materialidade ou outras circunstâncias específicas assim o exigirem; 9.1.3. reavalie, em observância ao preconizado no padrão PP-1PBR-423 e em consonância com os termos do Procedimento de Due Diligence de Integridade da Petrobras, a possibilidade de submeter as instituições financeiras propositoras de contratos de financiamento bilateral, assim como aquelas candidatas a exercer o papel de mandatárias em operações de mercado de capital, à devida avaliação do grau de risco de integridade antes de contratá-las, editando, se for o caso, normas que considerem as especificidades desses tipos de contratações. 9.2. encaminhar comunicação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, acompanhada da presente deliberação, em atendimento aos itens "2.f" e "2.h" da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, bem assim em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 2377/2021-TCU-Plenário , informando-lhe que: 9.2.1. em relação ao questionamento "2.f" da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, não foram verificadas evidências de que uma maior rolagem da dívida, de modo a reduzir a venda de ativos da Petrobras, traria ganhos ao erário; 9.2.2. em relação ao questionamento "2.h" da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, os procedimentos de auditoria realizados indicaram não ser possível inferir que a redução da alavancagem feita pela Estatal tenha sido econômica, financeira ou tecnicamente injustificável; 9.3. fazer constar na ata da presente sessão, com base no art. 8o da Resolução TCU 315/2020 c/c art. 5o da Portaria Segecex 9/2020, as seguintes comunicações à Secretaria Geral de Controle Externo: 9.3.1. que a AudPetróleo autue processo de acompanhamento para monitorar, em momento que entender pertinente, os indicadores contábeis e econômico-financeiros da Petrobras e sua evolução, sobretudo, quanto à dinâmica de trade offs entre as variáveis de remuneração aos acionistas, dívida e investimentos e com o objetivo de identificar eventuais riscos que possam ser evidenciados caso descolamentos dos indicadores venham a se mostrar técnica ou economicamente injustificáveis ou incompatíveis com o Planejamento Estratégico da companhia; 9.3.2. que a AudPetróleo monitore as recomendações contidas no item 9.1 deste acórdão, bem como as demais providências com as quais a Petrobras porventura tenha se comprometido a adotar em decorrência dos apontamentos desta auditoria; 9.4. manter a classificação do relatório da peça 152 como sigiloso, com base nos artigos 6°, inciso III, 22 e 25 da Lei 12.527/2011; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A., informando-lhe que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos.